Tribunal: TCU
Processo: 043.218/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar concedida em processo de representação sobre pretensas irregularidades havidas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para atendimento às demandas da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Sra. Elisangela Damini Caumo, noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15/2021, promovido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, com vistas à aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para atendimento às demandas da entidade, com valor estimado de R$ 25.534.525,21. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 35 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à UTFPR.